Tribunal: TJSP
Processo: 1003371-58.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo – Contrato de adesão - Ação de cobrança de indenização – Demanda de operário braçal (rurícola) em face de seguradora - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Contrato que prevê cobertura para invalidez funcional total e permanente por doença - Ré que não contesta a existência da doença contraída pelo autor, nem o

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo – Contrato de adesão - Ação de cobrança de indenização – Demanda de operário braçal (rurícola) em face de seguradora - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Contrato que prevê cobertura para invalidez funcional total e permanente por doença - Ré que não contesta a existência da doença contraída pelo autor, nem o nexo causal com o trabalho exercido por longos anos como cortador de cana - Arguição de que a invalidez funcional total e permanente não conduz à perda da plena "capacidade autonômica" - Inconsistência jurídica - Autor que padece de grave artrose no joelho direito - Laudo pericial, a cargo de perito de confiança do Juízo da causa, que concluiu pela limitação, em grau máximo, da capacidade laborativa, que o torna definitivamente inapto para o trabalho - Insuscetíbilidade de recuperação, a qualquer título – Invalidez funcional total e permanente que, segundo tabela da SUSEP, é de 100% - Requerente com 64 anos de idade, que jamais exerceu outras funções que não braçais, aposentado por invalidez pelo INSS – Condições sociais, econômicas e culturais que a impedem de se reabilitar e exercer outro tipo de labor – Indenização devida – Cláusula contratual abusiva, segundo ditames do art. 51, IV e XVI, § 1o, II, do CDC.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003371-58.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que
é apelante ITAÚ SEGUROS S/A, é apelado OSCAR SANTANA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.998
Apelação no 1003371-58.2018.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A
Apelado: Oscar Santana
Classificação: Seguro de vida e/ou Acidentes pessoais - Cobrança
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais –
Apólice em grupo – Contrato de adesão - Ação de
cobrança de indenização – Demanda de operário
braçal (rurícola) em face de seguradora - Sentença de
procedência – Manutenção do julgado – Cabimento –
Contrato que prevê cobertura para invalidez funcional
total e permanente por doença - Ré que não contesta a
existência da doença contraída pelo autor, nem o nexo
causal com o trabalho exercido por longos anos como
cortador de cana - Arguição de que a invalidez
funcional total e permanente não conduz à perda da
plena “capacidade autonômica” - Inconsistência
jurídica - Autor que padece de grave artrose no joelho
direito - Laudo pericial, a cargo de perito de confiança
do Juízo da causa, que concluiu pela limitação, em
grau máximo, da capacidade laborativa, que o torna
definitivamente
inapto
para
o
trabalho
-
Insuscetíbilidade de recuperação, a qualquer título –
Invalidez funcional total e permanente que, segundo
tabela da SUSEP, é de 100% - Requerente com 64 anos
de idade, que jamais exerceu outras funções que não
braçais, aposentado por invalidez pelo INSS –
Condições sociais, econômicas e culturais que a
impedem de se reabilitar e exercer outro tipo de labor
– Indenização devida – Cláusula contratual abusiva,
segundo ditames do art. 51, IV e XVI, § 1o, II, do CDC.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro
de vida e/ou acidentes pessoais, apólice em grupo, promovida
por Oscar Santana em face de “Prudential do Brasil Seguros de
Vida S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré ao pagamento de 100% do
capital segurado para invalidez funcional permanente por
doença, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que a
indenização securitária não é devida, na medida em que a
incapacidade laboral do autor não pode ser utilizada para efeito
de caracterizar invalidez funcional permanente por doença, eis
que não lhe acarreta perda da existência independente. Sustenta
que na hipótese dos autos a apólice não contemplou risco
predeterminado, nos termos do que preceitua o art. 757, do
Código Civil, sendo que a perícia médica respondeu
negativamente ao quesito relacionado à dependência de terceiros
para o exercício das atividades diárias. Afirma que a invalidez
funcional atestada não guarda relação com a atividade laborativa
do autor e, portanto, não há se cogitar em pagamento de
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
O histórico do autor revela que exerceu trabalho,
sob registro em carteira junto à “Usina Alta Mogiana S/A
Açúcar e Álcool”, pelo menos desde 08.11.2001, sempre no
desempenho da função de cortador de cana (rurícola) v. fls.
12/15.
Logo que admitido aderiu ao contrato de seguro
de vida e/ou acidentes pessoais em grupo no qual sua
empregadora figurou como estipulante, conforme documentos de
fls. 21/72, que previu coberturas para morte natural ou acidental,
invalidez funcional permanente e total por doença e invalidez
funcional permanente total ou parcial por acidente, dentre outras
v. fls. 25.
Considerado
inválido
de
maneira
total
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
permanente para o trabalho pelo INSS, haja vista ter contraído
moléstias relacionadas a veias perfurantes incompetentes e
superficiais dilatadas, além de artrose grave no joelho direito,
com submissão à cirurgia, foi-lhe concedida aposentadoria por
invalidez em 02.08.2017.
Ao contestar o feito a seguradora melhor
informou que a recusa se deu em virtude de cláusula inserida nas
Condições Gerais, de seguinte teor: “É considerada perda da
existência independente do segurado a ocorrência de quadro
clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o
pleno exercício das relações autonômicas do segurado,
comprovado na forma definida nas Condições Contratuais e/ou
Especiais do seguro.”
O laudo pericial elaborado por médico de
confiança do Juízo da causa, por sua vez, a par de ter confirmado
a incidência das moléstias já acima mencionadas, foi taxativo
quando concluiu que: “O autor é portador de artrose de joelho
direito secundária a cirurgia de ligamento cruzado, estando,
desta forma, total e permanentemente incapaz para o trabalho
que exerce habitualmente ... (rurícola) a partir de 02/08/2017,
data da conclusão do INSS às fls. 17 dos autos.” (cf. fls. 266)
Neste ponto cabe invocar que, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Circular da SUSEP no 302, de 19 de setembro de 2005, entende-
se como Invalidez Funcional Total e Permanente por doença ou
por acidente: “aquela para a qual não se possa esperar
recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos
disponíveis no momento de sua constatação e que impeça a
Autora de exercer qualquer atividade laborativa condizente
com sua idade, profissão e condição cultural.”
A farta documentação médico-ambulatorial que
instruiu a petição inicial, de outro vértice, confere o mais amplo
amparo a tais conclusões periciais.
Ora, diante de tudo, o que mais se poderia
esperar, em termos funcionais, de uma pessoa como a apelante,
atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, humilde,
que durante toda a sua vida útil, sem exceção, laborou como
rurícola, em atividade exclusivamente braçal que lhe exigiu,
também, árduo emprego dos joelhos?
Observo que o contrato de seguro foi inicialmente
entabulado pela estipulante para pôr cobro e todas essas
vicissitudes funcionais, próprias ao exercício laboral ao longo
dos anos, e não, como defende a seguradora apelada, para deferir
cobertura apenas para as hipóteses em que a segurada
permanecer impedida de levantar-se, deitar-se, deambular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
higienizar-se, alimentar-se sem a ajuda de terceiros, manter as
funções vitais (nutrição, respiração, circulação e excreção) e ter
capacidade mental para gerir seus próprios negócios e bens, sem
ajuda de terceiros.
Tal
modalidade
de
cláusula
malfere
as
disposições protetivas do art. 51, incisos IV e XVI, § 1o, II, do
Código de Defesa do Consumidor, que proíbem a fixação de
obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o contratante em
desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou com a
equidade.
De outro lado, conquanto a aposentadoria por
invalidez, concedida pelo INSS, não sirva como motivo
juridicamente suficiente para que se defira de pronto a
indenização securitária, à evidência serve para reforçar essa
convicção.
Nada há, via de consequência, que ser modificado
no quanto já decidido em primeiro grau e, em observância ao
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a verba
honorária advocatícia da sucumbência é majorada para 15%
sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica